Tribunal: TCU
Processo: 013.994/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 4a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TRF 4o REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5407/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria em favor de Cilciley Helaine Santafé Pimentel, oriundo do Tribunal Regional Federal da 4a Região, submetido ao Tribunal de Contas da União para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que a AudPessoal, após exame técnico, propôs a ilegalidade do ato e a negativa de registro, em razão da inclusão irregular da rubrica denominada "opção", proposta acompanhada pelo Ministério Público junto a esta Corte; considerando que integram os proventos da interessada parcela de quintos/décimos amparada em decisão judicial transitada em julgado na Ação 2003.71.00.057296-7, movida pelo Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Rio Grande do Sul (Sintrajufe/RS), decisão que reconheceu o direito de incorporação de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001; considerando que, por se tratar de parcela paga com base em decisão judicial definitiva, insuscetível de correção administrativa, seria possível, de forma excepcional, registrar o ato com fundamento no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, não fosse a irregularidade relativa à rubrica "opção"; considerando que a aposentadoria da interessada ocorreu em 31/3/2015, sem o implemento dos pressupostos temporais previstos no art. 193 da Lei 8.112/1990 até 18/1/1995 (cinco anos ininterruptos ou dez interpolados em função comissionada), requisito indispensável para a concessão da vantagem de "opção"; considerando que a decisão judicial não definitiva, proferida na Ação Civil Pública 5054643-10.2020.4.04.7100, em trâmite na 10a Vara Federal de Porto Alegre, restringe seus efeitos apenas aos servidores que satisfizeram os pressupostos do art. 193 até 18/1/1995, condição não atendida pela interessada, razão pela qual não há amparo judicial para a manutenção da rubrica "opção"; considerando que este Tribunal possui jurisprudência consolidada quanto à possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, nos termos do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade decorra de questão jurídica de solução pacificada nesta Corte de Contas ( Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues); e considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, bem como os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, ambos pela ilegalidade do ato, em face da irregularidade apontada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992; e 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: negar o registro ao ato de aposentadoria em favor de Cilciley Helaine Santafé Pimentel; dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; e c) expedir as seguintes determinações: 1. Processo TC- Processo 013.994/2025-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Cilciley Helaine Santafé Pimentel (XXX.685.600-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional Federal da 4a Região 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 4a Região que: 1.7.1. exclua, no prazo de 15 (quinze) dias, a rubrica "opção" dos proventos da interessada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2. dê ciência à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual recurso não a eximirá da devolução de valores recebidos indevidamente, caso não provido; 1.7.4. encaminhe ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da ciência da interessada acerca desta deliberação; 1.7.5. apresente novo ato de aposentadoria em substituição ao ora impugnado, livre da irregularidade apontada, para nova apreciação por este Tribunal, nos termos do art. 260, caput, do RI/TCU.